Tribunal: TJMT
Processo: 0004398-25.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004398-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANIA REGINA GONCALVES DE AMORIM - CPF: 991.206.901-34 (APELADO), OTAVIO LUIS - CPF: 537.862.541-68 (ADVOGADO), SUZANY MENEGUETI - CPF: 740.321.431-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELANTE), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (APELANTE), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL RESIDENCIAL – ATRASO NA ENTREGA –
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LITIGANTE QUE PARTICIPOU DA NEGOCIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
– TESES QUE CONTESTAM O TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA E A POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES –
INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS
– DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL SUPORTADO PELO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO –
DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
–

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Restando evidente que a empresa litigante participou da negociação do empreendimento imobiliário adquirido pelo consumidor, posto que assim se apresentaram em contrato de compra e venda, esta deve ser mantida no polo passivo da demanda indenizatória.

Não sendo alegadas determinadas teses em primeiro grau, não devem os pedidos do apelo serem conhecidos no ponto, em razão da inovação recursal caracterizada.

O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

“A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito...”.
(STJ, REsp n. 1.129.538/PA, 4ª Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 01.12.2009)

O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quando este aplicado em valor exacerbado pelo Juízo
a quo
, deve ser reduzido pelo Tribunal
ad quem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela CONSTRUTORA LOPES S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS de Código nº 1086229, movida por VANIA REGINA GONÇALVES DE AMORIM, em decisão de ID nº 70894523, julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, e com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por VANIA REGINA GONCALVES DE AMORIM em desfavor CONSTRUTORA LOPES LTDA e VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, para DECLARAR a rescisão contratual e CONDENAR a ré a promover a RESTITUIÇÃO no valor de R$ 22.799,88 (vinte e dois mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da citação (405, CC); R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária - INPC, a partir de cada vencimento, a título de lucros cessantes, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC, a partir desta sentença.”

Condenou a recorrente, também, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões de ID nº 70898025 a empresa apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva, pois a relação negocial da apelada se deu com a “Uniko 87 Empreendimentos Ltda.”, e que não restou demonstrada a existência de cadeia de consumo ou grupo econômico entre eles.

Alega que em caso de rescisão contratual por desistência do comprador, como no caso em análise, é legal a retenção de valores nos moldes contratados, qual seja, 50% (cinquenta por cento) do valor já adimplido.

Defende que os juros de mora dos valores a serem restituídos devem se dar a partir do trânsito em julgado do feito em razão da culpa da recorrida.

Aduz que a restituição dos valores devem ocorrer em 36 (trinta e seis) parcelas, conforme previsto em contrato.

Argui que que a recorrida não comprova o os lucros cessantes, que não passariam de mera especulação, pois não há a garantia de que o imóvel seria alugado.

Discorre que a apelada não sofreu danos morais passíveis de indenização em razão dos fatos ocorridos e que o valor foi fixado em quantia elevada.

Requer, ao final, a reforma integral da decisão apelada, com o julgamento pela improcedência do feito e inversão do ônus sucumbencial. Sucessivamente, pretende a redução do valor das penalidades aplicadas.

Em suas contrarrazões recursais de ID nº 70898033, a apelada refuta
in totum
as alegações da apelante, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença combatida.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, obrigando-se a apelada a adquirir uma unidade autônoma (apartamento 204) no empreendimento denominado “Torre Dom Bosco do Condomínio Vero”, nesta capital, em 23.06.2015, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Para tanto, foi feito o pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de sinal e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de corretagem, faltando aos recorridos quitarem a quantia faltante durante a execução da obra e no momento da entrega de chaves mediante financiamento.

O imóvel deveria ser entregue no mês de janeiro de 2015 e que, com o prazo de tolerância, poderia ser efetivado em julho do mesmo ano, porém, isto não ocorreu e, quando da tentativa de rescisão contratual pela recorrida, a recorrente valeu-se de cláusulas contratuais abusivas para efetuar o cálculo do valor a ser devolvido, que seria apenas de R$4.016,95 (quatro mil e dezesseis reais e noventa e cinco centavos) em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, fato que motivou a distribuição da presente demanda.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente o feito, declarando rescindido o contrato celebrado, condenando a recorrente a restituir os valores desembolsados pela recorrida no importe de R$22.799,88 (vinte e dois mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), a indenizá-la por lucros cessantes no valor de R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) e moralmente na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Da legitimidade passiva.

Inicialmente, a empresa apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva, pois a relação negocial da apelada se deu com a “Uniko 87 Empreendimentos Ltda.”, e que não restou demonstrada a existência de cadeia de consumo ou grupo econômico entre eles.

A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306:

"
Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa
."

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Ainda que não se configure a relação jurídica descrita pelo autor, haverá de existir pelo menos uma situação jurídica que permita ao juiz vislumbrar essa relação entre a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

Conforme é de geral conhecimento, a legitimidade para ser parte na relação jurídica processual decorre do fato de estar alguém envolvido no conflito de interesses, independentemente da relação jurídica material, e que no desate da lide suportará os efeitos da sentença.

Sobre o tema, é lição de Humberto Theodoro Júnior, em Curso de Direito Processual Civil, 25. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, vol. I, p. 57:

"
Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar in totum a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão
."

Desse modo, os legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito.

Na lição de Moacyr Amaral dos Santos:

"Por outras palavras, o autor deverá ser titular do interesse que se contém na sua pretensão com relação ao réu. Assim, a legitimação para agir em relação ao réu deverá corresponder à legitimação para contradizer deste em relação àquele. Ali, legitimação ativa. Aqui, legitimação passiva." (in: Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 171)

No caso em análise, tenho que há pertinência subjetiva da ação em relação à ré, ora apelante, a Construtora Lopes S. A.

Compulsando os autos verifico que os documentos colacionados, tais como o "pedido de aprovação de crédito com reserva de unidade" de ID nº 70894488, o "instrumento particular de promessa de venda e compra de unidades autônomas e outras avenças" de ID nº 70894495, e-mail's de ID nº 70895470, planilhas de ID nº 70895474, dentre outros, têm como parte negociante a recorrente.

Resta evidente que a apelante é vendedora e proprietária do empreendimento, posto que assim se apresentou nos mencionados documentos.

Ademais, há de ser considerado, também, a teoria da aparência, uma vez que ao recorrente não cabe ciência ou interesse da negociata realizada entre as empresas mencionadas, mas apenas conhecimento de quem efetivamente comprou o imóvel que foi entregue em atraso, por meio de contrato, que, sem dúvida alguma, foi da empresa ré/apelante.

Portanto, a construtora recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda indenizatória, não havendo que se falar em sua ilegitimidade passiva.

Da inovação recursal.

A recorrente defende que os juros de mora dos valores a serem restituídos devem se dar a partir do trânsito em julgado do feito em razão da culpa da recorrida. Aduz, também, que a restituição dos valores devem ocorrer em 36 (trinta e seis) parcelas, conforme previsto em contrato.

Compulsando os autos, verifico que estas teses não foram alegadas anteriormente nos autos, quer seja na contestação de ID nº 70896036, quer seja em qualquer outra manifestação da recorrente que não o recurso em análise, não devendo, portanto, ser conhecido o apelo neste ponto, em razão da inovação recursal caracterizada.

Dos danos materiais.

Ao fazermos uma leitura conjunta dos artigos 186 e 927 do Código Civil, tem-se que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo”.

Ultrapassada a questão referente à existência da culpa da apelante, uma vez que isto não é objeto do apelo, passamos a verificar os danos ocorridos.

Com relação aos danos materiais, a apelada comprovou o prejuízo na quantia de R$22.799,88 (vinte e dois mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente a 90% (noventa por cento) do valor dado a título de sinal , devendo-lhe ser restituído tal montante, com supedâneo nos mesmos fundamentos exarados na sentença atacada.

Dos lucros cessantes.

Avançando na solução da celeuma, quanto à ausência de comprovação de lucros cessantes, entendo que a razão acompanha a empresa apelante.

O art. 373, I, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, de modo que competia aos recorridos demonstrar cabalmente o prejuízo material tão alardeado.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“1. Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010)

Nessa linha de entendimento, não pode passar despercebido que a condenação ao pagamento dos lucros cessantes exige a comprovação do prejuízo experimentado. Sobre o tema, confira a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“Trata-se de aplicação da teoria dos danos diretos e imediatos, formulada a propósito da relação de causalidade, que deve existir, para que se caracterize a responsabilidade do devedor. Assim, o devedor responde tão-só pelos danos que se prendem a seu ato por um vínculo de necessariedade, não pelos resultantes de causas estranhas ou remotas.” (op. cit., vol. II, p. 344)

Vale transcrever o posicionamento da jurisprudência para melhor esclarecimento do tema,
in verbis
:

“
A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito
...”. (STJ, REsp n. 1.129.538/PA, 4ª Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 01.12.2009) (grifo nosso)

Diante disso, resta claro que os lucros cessantes devem ser devidamente comprovados, o que não ocorreu no caso dos autos, eis que a simples alegação de necessidade da posse do apartamento teria renda proveniente de alugueres, não prospera, haja vista não poder se presumir que o imóvel estaria alugado, pois, não há nos autos propostas nesse sentido, assemelhando o pedido ao dano hipotético, que é vedado no ordenamento jurídico.

Note-se que a autora, ora apelada, não juntou qualquer documento que pudesse comprovar o prejuízo que alega ter sofrido com o atraso na entrega do imóvel pela ré, ora apelante.

Sendo assim, não pode o julgador firmar sua convicção em meras suposições, mas, em elementos concretos que não foram trazidos à baila.

Dos danos morais.

Com relação ao pedido de indenização por dano moral, é cediço que, em regra, o mero descumprimento do contrato não dá ensejo à indenização, porém este preceito pode ser afastado nos casos em que se verifica a ocorrência de exacerbada frustração e abalo psicológico, como na hipótese dos autos.

É assim porque a situação concreta não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio inacabado, porquanto não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas representa o retardamento do sonho da casa própria, privilégio de poucos brasileiros e, via de regra, alcançado com muito esforço e renúncia.

É imaginável a angústia e o sofrimento experimentados pelos apelados ao constatar o atraso na entrega da obra.

Assim sendo, tenho que essa violação ao contrato exorbita o aborrecimento normal do cotidiano e repercute na dignidade humana, especificamente no direito constitucional à moradia.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CASA PRÉ-FABRICADA. AUSÊNCIA DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
(...) -
Conquanto a jurisprudência do STJ seja no sentido de que o mero inadimplemento contratual não ocasiona danos morais, tal entendimento, todavia, deve ser excepcionado nas hipóteses em que da própria descrição das circunstâncias que perfazem o ilícito material é possível extrair consequências bastante sérias de cunho psicológico, que são resultado direto do inadimplemento culposo.
- No presente processo, o pedido de compensação por danos morais declinado pela recorrente não tem como causa o simples inadimplemento contratual, mas também do fato de a recorrida ter fechado suas instalações no local da contratação (Estado do Rio de Janeiro) sem lhe dar quaisquer explicações a respeito de seu novo endereço e/ou da não construção do imóvel. -
Essa particularidade é relevante, pois, após a recorrente ter frustrado o seu direito de moradia, pelo inadimplemento do contrato de compra e venda de casa pré-moldada, o descaso da recorrida agravou a situação de angústia da recorrente. - A conduta da recorrida violou, portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana
, pois o direito de moradia, entre outros direitos sociais, visa à promoção de cada um dos componentes do Estado, com o insigne propósito instrumental de torná-los aptos de realizar os atributos de sua personalidade e afirmar a sua dignidade como pessoa humana. -
Diante dessas circunstâncias que evolveram o inadimplemento contratual, é de se reconhecer, excepcionalmente, a ocorrência de danos morais
. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ – REsp 1.025.665/RJ, Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma. J. 09/04/2010) (grifo nosso)

Idêntico posicionamento adota esse e. Tribunal de Justiça, confira-se:

“
RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO NA ENTREGA DO BEM - CULPA DA CONSTRUTORA - DANO MORAL - INCIDÊNCIA
. Em regra, o mero descumprimento do contrato não dá ensejo ao dano moral, porém este preceito pode ser afastado nos casos em que se verifica a ocorrência de exacerbada frustração e abalo psicológico. O inadimplemento da construtora que deixa de entregar o imóvel objeto do contrato causa um grave abalo psicológico, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria. Essa violação exorbita o mero aborrecimento e repercute de forma negativa na dignidade humana, especificamente no direito constitucional à moradia.” (TJMT – RAC nº 114.192/2010,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, 5ª Câm. Cív. J. 07/12/2011, DJE 30/01/2012) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS -
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL - MORA NA ENTREGA CONFESSADA
- CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA - DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - MULTA DE 10% POR INADIMPLEMENTO DEVIDA -
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
- INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DOS DANOS MORAIS DENTRO DOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) -
O atraso na entrega do imóvel extrapolando em muito ate mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, retardando a conquista da casa própria, gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado à contraente, dentro de uma analise globalizada do conceito estabelecido ao dano extra patrimonial.
(...).” (TJMT – RAC nº 69.853/2011, Des. Sebastião de Moraes Filho, 5ª Câm. Cív. J. 30/11/2011, DJE 05/12/2011) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA ENTREGA DE IMÓVEL - PARCELAS PAGAS - LANCE COMO ADIANTAMENTO DAS PARCELAS - DISTRATO POSTERIOR DO CONTRATO - CULPA COMPROVADA DA CONSTRUTORA - PACTA SUNT SERVANDA - IMPROCEDÊNCIA - CDC - APLICABILIDADE - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
A não entrega do imóvel pactuada em contrato de compra e venda resulta em quebra de contrato e inadimplência, devendo a construtora devolver todas as verbas devidamente corrigidas e reparar o dano moral causado em face das frustrações experimentadas pela outra parte.
” (TJMT – RAC nº 30.194/2003, Rel. Des. Licínio Carpinelli Stefani, 1ª Câm. Cív. J. 09/08/2004) (grifo nosso)

Do
quantum
indenizatório.

Reconhecida a ocorrência dos danos morais, deve ser verificada a sua quantificação.

Na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 1993:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório. Observe-se da jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. 1-São também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso.
Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.”
(TJMT,
Ap 112220/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) (grifo nosso)

O Juízo
a quo
fixou a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), contudo, tenho que esta quantia deve ser reduzida para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), pois, ao meu sentir, este é um valor mais proporcional ao fato, ao grau de culpa dos envolvidos e, principalmente, condizente com os parâmetros deste Tribunal de Justiça, observando os julgados desta Câmara Cível de Direito Privado.

Note-se que esta decisão atende aos preceitos que dizem ser dever do julgador cuidar para que não seja o valor exorbitante a causar enriquecimento ilícito e tampouco irrisório, ao ponto de não atingir o caráter pedagógico e educativo que se espera do instituto do dano moral, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, é o entendimento oriundo do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE.REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso concreto.2. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 574.072/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014)

Outros Tribunais pátrios e o próprio c. STJ entendem que a quantia fixada é condizente com o dano moral sofrido, conforme arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA A VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ATRASO EXCESSIVO. ALUGUÉIS INDEVIDOS NO CASO CONCRETO. PENALIDADE PREVISTA CONTRATUALMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. As intempéries, escassez de mão-de-obra e materiais na construção civil, bem como e a paralização por órgãos fiscalizadores não são causas suspensivas do prazo de entrega do imóvel, pois são fatos previsíveis pelo construtor e não configuram hipótese de caso fortuito ou força maior para prorrogação do prazo por tempo indeterminado. Precedentes desta Corte. 2.
Caracterizado o inadimplemento contratual pelo atraso na entrega da obra fica o Construtor responsável pelos encargos contratuais e indenização de danos morais, a contar do término do prazo previsto contratualmente
. 3 Multa contratual devida conforme cláusula expressamente prevista no contrato. 4.
O atraso na conclusão da obra foi infundado e excessivo, ultrapassando os limites do mero descumprimento contratual, caracterizando dano moral indenizável
. 5.
Quantum mantido em R$ 10.000,00, consideradas as especificidades do caso concreto e precedentes jurisprudenciais
. (...)”. (Apelação Cível Nº 70056848286, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 23/11/2016)
(grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Consoante asseverado na decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram, após minucioso exame dos elementos de convicção juntados aos autos, não apenas inexistir justificativa plausível para o atraso na obra, como também que as peculiaridades da causa atestavam o dano moral sofrido pela agravada, notadamente diante do longo tempo de atraso e da ausência de indicação de prazo, pelas agravantes, para a entrega do imóvel
. Sendo assim, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp 453.912/MS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, visto que foi fixada a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base nas peculiaridades da espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 780.379/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do apelo cível apresentado e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para excluir a condenação em lucros cessantes imposta à empresa apelante e reduzir o
quantum
referente aos danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Em razão da sucumbência recíproca no resultado final da lide, divido as custas e os honorários sucumbenciais em partes iguais entre os litigantes, no mesmo valor estipulado em primeiro grau.

Mantenho inalterados os demais capítulos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021